Tribunal: TJMT
Processo: 0020913-64.2014.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0020913-64.2014.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curadoria dos bens do ausente]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HYORRANA TAISSA SANTOS - CPF: 052.073.181-60 (AGRAVANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS - CPF: 352.518.671-15 (AGRAVADO), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ASSISTENTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ASSISTENTE), COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM - CNPJ: 01.885.382/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ASSISTENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ASSISTENTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS - CPF: 206.234.881-91 (VÍTIMA), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HYORRANA TAISSA SANTOS - CPF: 052.073.181-60 (AGRAVADO), COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM - CNPJ: 01.885.382/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM - CNPJ: 01.885.382/0001-40 (AGRAVADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF).

2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que manteve sentença declaratória de morte presumida, alegando violação aos arts. 5o, XXXVII e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, por suposta ausência de intimação válida da sentença e consequente cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário merece reforma, considerando: (i) a alegação de violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (ii) a suposta ausência de fundamentação adequada do acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação válida da sentença constitui matéria de natureza infraconstitucional, cuja análise depende da interpretação de normas processuais, atraindo a aplicação do Tema 660 do STF, que afastou a repercussão geral de controvérsias relativas à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

5. Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para justificar suas conclusões, em consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF, segundo o qual
"o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
".

6. A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, negando seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, não havendo razões para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A alegação de nulidade processual por ausência de intimação válida e consequente cerceamento de defesa constitui matéria infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 660 do STF, que afastou a repercussão geral de controvérsias relativas à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. O acórdão que apresenta fundamentação suficiente para justificar suas conclusões, ainda que não examine pormenorizadamente cada uma das alegações ou provas, atende à exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme Tema 339 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXVII e LV, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema 339); STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013 (Tema 660); STF, Rcl 65153 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/03/2024; STF, ARE 1487676 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0020913-64.2014.8.11.0055

AGRAVANTE: WILSON FRANCISCO ROTTA

AGRAVADAS: OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS E OUTROS (3)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WILSON FRANCISCO ROTTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário (Capítulo I), por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que a ação declaratória de morte presumida sem decretação de ausência, julgada pelo juízo da 2a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, para declarar a morte presumida do desaparecido, permitindo o devido registro de óbito; inconformado, o ora agravante interpôs Recurso de Apelação, alegando cerceamento de defesa, ausência de intimação válida dos atos processuais e julgamento contrário às provas dos autos.

Menciona que demonstrou que a ausência de intimação válida da sentença e o consequente cerceamento de defesa, violaram os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; cita violação ao dever constitucional de motivação adequada das decisões, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal (id. 299245898).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 299499857.

Contrarrazões apresentadas por
OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS E OUTRA
(id 305416392). Transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela
COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM (id. 306396356).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
WILSON FRANCISCO ROTTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário (Capítulo I), por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

O agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 252117677.

Alegou violação aos arts. 5o, XXXVII e LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Em que pesem as argumentações expostas, em atenção aos argumentos restritos à admissibilidade do Recurso Extraordinário, a ausência de repercussão geral da matéria obsta o seguimento do RE, por aplicação da sistemática do art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Ademais,
o órgão fracionário deste tribunal
se manifestou
expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Temas 339 e 660 do STF.

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art.
93, IX, da Constituição Federal.

Entretanto,
a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária
a
sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do AI n. 791.292/SE (
Tema 339/STF
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão fixou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
, consoante ementa a seguir transcrita:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (
Rcl
6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário,
DJe
de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (
Rcl
65153
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
15-03-
2024 PUBLIC
18-03-2024)

Nesse aspecto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal
se manifestou
expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Aliado a isso, a parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 5o, XXXVII e LV, da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Também a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária
a
sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, consoante ementa a seguir transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

A propósito:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVALO INTERJORNADAS. TEMA No 660. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660). O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1487676
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
30-10-
2024 PUBLIC
04-11-2024)

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, o recurso extraordinário não merece seguimento
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339 e 660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025